Tribunal: TJDFT
Processo: 0728670-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. NÃO CABIMENTO. CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PROVA TESTEMUNHAL E LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. NÃO RECUPERAÇAO DA RES FURTIVA. FATOR COMUM AOS DELITOS PATRIMONIAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA.
1. Apelação criminal interposta pela defesa em face da sentença que condenou o réu à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 24 (vinte e quatro) dias-multa, em virtude da prática do crime previsto no art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal.
2. Mantém-se a condenação pelo crime de furto qualificado quando o réu, preso em flagrante, é reconhecido pelo policial como a pessoa que se evadiu do local do crime pela primeira vez que foi visto, associado ao fato de que foi pego correndo para se afastar do local do crime e da coisa furtada em plena madrugada, horário em que praticamente não tem circulação de pessoas na rua.
3. Não se faz necessário, para a qualificadora do concurso de pessoas, que todos os coautores do crime sejam identificados e, eventualmente, presos, bastando que haja provas, até mesmo testemunhal, do concurso de pessoas em unidade de desígnios.
4. Atestado, por meio de laudo de exame de local emitido pelo Instituto de Criminalística, que a fechadura da porta de vidro da entrada do escritório foi arrombada, mostra-se inviável a excludente da qualificadora do rompimento de obstáculo.
5. As consequências do crime não podem ser valoradas negativamente nas circunstâncias judiciais em virtude da não recuperação total dos bens furtados, pois esse é um fator comum aos delitos patrimoniais.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.